Tribunal: TJDFT
Processo: 0756378-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI MARIA DA PENHA. DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. DÚVIDA. MATERIALIDADE DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, notadamente quanto à aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação criminal exige certeza e segurança da materialidade e da autoria do delito, não servindo, para tanto, mero juízo de probabilidade, diante do princípio constitucional da presunção de inocência.
4. O crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06 requer, objetivamente, o descumprimento de determinação judicial para a sua consumação.
5. Em que pese o respeitável entendimento adotado pelo ilustre Sentenciante, não é possível se chegar a uma certeza razoável e segura a respeito do intuito deliberado do réu em descumprir medida protetiva deferida em favor de sua ex-companheira. Em outros termos, os elementos contidos nos autos apontam para um cenário de dúvida que favorece o acusado ora apelante.
6. Havendo dúvida de que o réu tinha conhecimento de que sua ex-companheira estaria na delegacia de polícia, acrescido de igual incerteza quanto a efetiva aproximação dele na direção da suposta vítima no interior da unidade policial, resulta necessário considerar a ausência de dolo do apelante, com real possibilidade de que ambos, réu e sua ex-companheira, tenham tido tão somente um encontro fortuito, em local distinto da residência da mulher, e com finalidade de exporem fatos os quais, na perspectiva de cada um, configurariam justa ocorrência policial.
7. Resta ao réu o benefício da dúvida, motivo pelo qual, em atenção ao princípio in dubio pro reo, outra medida não há senão a absolvição, por insuficiência de provas quanto a materialidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para absolver o réu da imputação pela prática dos fatos contidos na inicial acusatória.